Tribunal: STJ
Processo: 1501362-85.2021.8.26.0079
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2050649 - SP (2023/0033507-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ANDRE FELIPE FIM
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial, mantendo o afastamento da minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em virtude da dedicação do
acusado a atividades criminosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se o
caso, provido. Outra questão é analisar se é possível o reconhecimento da
minorante do tráfico privilegiado, alegando-se que os fundamentos utilizados
para afastá-la foram inidôneos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. "A jurisprudência do STJ estabelece que a dedicação a atividades
criminosas pode ser demonstrada por elementos concretos, além da
quantidade de drogas apreendidas, como a apreensão de petrechos típicos do
tráfico e denúncias prévias" (AgRg no HC 949216 / MG, Relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
11/03/2025
)
20/03/2025
4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame
de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48436075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f3c21716-fab1-4d65-8539-c401c88994b9

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo
regimental, conforme a Súmula 182 do STJ.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48436075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 24/06/2025 13:14:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f3c21716-fab1-4d65-8539-c401c88994b9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2050649 - SP (2023/0033507-3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ANDRE FELIPE FIM
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial, mantendo o afastamento da minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em virtude da dedicação do
acusado a atividades criminosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se o
caso, provido. Outra questão é analisar se é possível o reconhecimento da
minorante do tráfico privilegiado, alegando-se que os fundamentos utilizados
para afastá-la foram inidôneos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. "A jurisprudência do STJ estabelece que a dedicação a atividades
criminosas pode ser demonstrada por elementos concretos, além da
Documento eletrônico VDA48105216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:40
Código de Controle do Documento: 96ac87a0-59b8-45ab-8fbf-c9feefcada61

quantidade de drogas apreendidas, como a apreensão de petrechos típicos do
tráfico e denúncias prévias" (AgRg no HC 949216 / MG, Relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
11/03/2025
)
20/03/2025
4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame
de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo
regimental, conforme a Súmula 182 do STJ.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Para fins de celeridade e economia processuais, adoto, em parte, o relatório de
fls. 600-601 (e-STJ):
"Adoto em parte o relatório de fls. 587-588 (e-STJ):
"Trata-se de recurso especial interposto por ANDRE FELIPE FIM com
fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas ''a'', da Constituição Federal, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Consta dos autos que o recorrente e um corréu foram condenados, em
primeira instância, como incursos no artigo 33, caput, Lei no 11.343/ 06, ao
cumprimento de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; e por incursos no
artigo 35, caput, da Lei 11.343/ 06, ao cumprimento de 3 (três) anos de
reclusão, mais o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa; resultando no
cúmulo material de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
fechado, e pagamento de 1.283 (mil, duzentos e oitenta e três), isso porque:
"no dia 09 de junho de 2021, por volta das 16h30min, na Rua
Mirabeau Camargo Pacheco, Conjunto Habitacional Clemente Jorge
Roncari, nesta cidade e comarca de Botucatu-SP, agindo em concurso e
com unidade de propósitos, traziam consigo, guardavam e tinham em
depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiras pessoas, 30
(trinta) porções de maconha, individualmente embaladas, com peso
líquido de 27,81g, 460 (quatrocentas e sessenta) porções de cocaína em
forma de crack, com peso líquido de 43,79g, e 146 (cento e quarenta e
seis) porções de cocaína, com peso líquido de 7,19g (...)" (e-STJ fl. 391)
Documento eletrônico VDA48105216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:40
Código de Controle do Documento: 96ac87a0-59b8-45ab-8fbf-c9feefcada61

Interposta apelação pela defesa, a 14a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento aos apelos
defensivos para absolver Leonardo Siqueira dos Santos e André Felipe Fim,
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da
acusação de terem infringido o disposto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/
06, e para, mantendo-os como incursos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/
06, redimensionar suas penas para 5 (cinco) ano de reclusão, em regime
fechado, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa mínimos, mantida,
no mais, a sentença condenatória, nos termos do acórdão de e-STJ fls. 528
/540, sem ementa.
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial com fulcro no artigo 105,
inciso III, alínea "a", do permissivo constitucional, alegando violação ao artigo
33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pleiteando a incidência do benefício do tráfico
privilegiado e abrandamento do regime prisional (e-STJ fls. 547/561).
Contrarrazões do MPSP às e-STJ fls. 566/575.
A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP admitiu o recurso
especial, conforme decisão de e-STJ fl. 578.
Os recorrentes alegam, em síntese, que "o julgador deve utilizar a
quantidade e natureza para possível aumento da pena base e não para negativa
da causa de " (e-STJ fl. 554) e que "diminuição o regime ditado pelo acórdão
advém de "fundamentação ilegítima e inidônea, amparada apenas na
quantidade de entorpecentes (e-STJ fl. 558).
Parecer do Ministério Público Federal "pelo provimento parcial do recurso
"especial, para fixar o regime intermediário para o início do cumprimento da
pena (e-STJ fls. 587-595).

Sobreveio decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo o
afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ante a quantidade,
diversidade e potencialidade dos entorpecentes, a demonstrar que não se trata o
recorrente de neófito na traficância, sobretudo porque denúncias davam conta de que o
acusado era chefe do tráfico no local dos fatos, sendo que conclusão diversa esbarraria na
Súmula n. 7 do STJ (e-STJ fls. 600-603).
A parte recorrente pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
apreciação da matéria pelo colegiado, alegando, em síntese, não se tratar o recurso
especial de recurso manifestamente improcedente a ensejar a negativa de provimento
pelo relator, ante a existência de julgados do STJ no sentido do pleito defensivo, bem
como não incidir o óbice previsto na Súmula 7/STJ, porque estando os fatos "já
provados, cuida-se sim de que seja atribuída a subsunção típica adequada aos fatos já
" (e-STJ fls. 608-614).
julgados na sentença e no v. acórdão
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48105216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:40
Código de Controle do Documento: 96ac87a0-59b8-45ab-8fbf-c9feefcada61

VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 600-
603):

"O recurso especial é tempestivo e está com a representação processual correta. O
recorrente indicou os permissivos constitucionais que embasam o recurso e o dispositivo de
lei federal supostamente violado, demonstrando pertinência na fundamentação (não
incidência da súmula no 284 do STF).
Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido examinou expressamente a matéria arguida
no recurso, cumprindo com a exigência do prequestionamento (não incidência da súmula
282 do STF).
Ademais, o acórdão apresentou fundamentos de cunho infraconstitucional (não
incidência da súmula 126 do STJ), todos rebatidos nas razões recursais (não incidência da
súmula 283 do STF).
Adiante, observo que a parte recorrente aponta como violados os artigos 33, § 4o e 42 da
Lei n. 11.343/2006 e artigos 33 e 59 do Código Penal, pleiteando o provimento do recurso
para "aplicar a causa de diminuição de pena e fixar regime inicial de seu cumprimento no
aberto, podendo substituir em pena restritivas de direitos, ou então, a ." (e-STJ fl. 297).
O recorrente foi condenado como incurso no artigo 33, , da Lei n. 11.343caput /06, a
pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias- multa, e no artigo 35,
, da Lei 11.343/06, a pena de 3 anos de reclusão, mais o pagamento decaput 700 dias-multa,
resultando no cúmulo material de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 1.283 dias-multa no mínimo.
Interposta apelação, foi dado parcial provimento ao recurso, para, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do CPP, absolvê-lo da imputação do art. 35, , dacaput Lei no 11.343/06,
e para, mantendo-o como incurso no art. 33, , da Lei no 11.343/caput 06, redimensionar sua
pena para 5 anos de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa
mínimos.
Do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se as seguintes razões de decidir (e-STJ
fls. 538-539):
"Ressalte-se ser incabível a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o
, da Lei no 11.343/ 06. A regra jurídica do artigo 42, da referida lei, determina
a preponderância da natureza e da quantidade de substância sobre os critérios
previstos no artigo 59, do Código Penal. Significa dizer que a aplicação do
mencionado benefício fica condicionada não apenas à presença de
circunstâncias pessoais favoráveis, mas, também, à antítese do artigo 42, ou
seja, que a quantidade de entorpecente seja pequena. Diante da quantidade de
Documento eletrônico VDA48105216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:40
Código de Controle do Documento: 96ac87a0-59b8-45ab-8fbf-c9feefcada61

droga apreendida no caso em questão (mais de 50 gramas de crack e cocaína),
e considerando casos similar es julgados por Esta Egrégia Câmara Criminal,
não é caso de aplicação do redutor"
Como se observa, o Tribunal de origem afastou a aplicação da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 sob o argumento de que a quantidade de drogas
era vultosa (mais de 50 gramas de crack e cocaína), confirmando a decisão de primeiro grau
no ponto, que havia afastado o redutor com base na grande quantidade, diversidade e
potencialidade dos entorpecentes, a demonstrar que não se trata o recorrente de neófito na
traficância, sobretudo porque denúncias davam conta de que o acusado era chefe do tráfico
no local dos fatos (conclusão diversa esbarraria na Súmula n. 07 do STJ).
Assim, vê-se que não há ilegalidade na decisão da origem que afastou a minorante do
tráfico privilegiado, porquanto devidamente fundamentada e não embasada tão somente no
quantitativo de drogas apreendidas, mas sim na função liderança do acusado na atividade
criminosa, inaplicando-se o entendimento da Terceira Seção deste Tribunal no julgamento
do HC n. 725.534 /SP, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas.
Ante o exposto, na forma do art. 255, § 4o, inciso II, do do RISTJ, nego provimento ao
recurso especial."

Ademais, nas razões do agravo regimental, a parte limitou-se a reiterar os
argumentos já expostos na petição do recurso especial e a alegar, de modo genérico, a
não incidência da Súmula 7/STJ ao caso, ao argumento de que se pretende somente que "
" (e-STJ fls. 608-614).
seja atribuída a subsunção típica adequada aos fatos já julgados
Logo, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
agravada, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art.
1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NAO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ, aplicados
analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve por fundamento a
impossibilidade de conhecimento do writ como substitutivo de recurso próprio.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira
adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o
conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n.
182 do STJ, aplicável por analogia.
(...) 6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 933482 / SP, Relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
)
26/03/2025
31/03/2025
Documento eletrônico VDA48105216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:40
Código de Controle do Documento: 96ac87a0-59b8-45ab-8fbf-c9feefcada61

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE
EFETUARAM O FLAGRANTE. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA
N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus com base nos seguintes
fundamentos autônomos, incidentes sobre o mesmo e único capítulo da decisão agravada
(desclassificação da conduta dos agravantes): (i) idoneidade da condenação dos réus com
base em depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante; (ii) a pequena
quantidade de droga apreendida, por si só, não enseja automática tipificação da conduta
àquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas; e (iii) inviabilidade de reexame do acervo fático-
probatório, para fins de reconhecimento da desclassificação da conduta criminosa.
2. No presente agravo regimental, a defesa não rebateu todos os óbices mencionados,
concreta e especificamente, de acordo com a hipótese dos autos, limitando-se a reiterar
exatamente a mesma argumentação apresentada na ação mandamental, com base no Tema
n. 506 do Supremo Tribunal Federal - STF - matéria que sequer foi objeto da decisão
agravada.
3. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a parte tem o dever
de refutar "em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial" (EREsp n. 1.424.404/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
20/10/2021
).
17/11/2021
4. A ausência de impugnação de todos os fundamentos que inviabilizaram o exame do
mandamus atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Precedentes.
5 . Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
)
05/03/2025
11/03/2025
Por fim, reforço que a decisão agravada encontra amparo na jurisprudência
consolidada desta Corte de Justiça, o que autoriza o julgamento de improcedência de
forma monocrática, nos termos do art. 255, § 4o, II, do RISTJ.
Com efeito, o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/06 se deu ante a conclusão das instâncias ordinárias de que o recorrente se dedicava
a atividades criminosas, o que foi demonstrado pelas quantidade, diversidade e
potencialidade dos entorpecentes, aliadas às denúncias de que o acusado era chefe do
tráfico no local dos fatos, sendo certo que conclusão diversa esbarraria no óbice previsto
na Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, em igual sentido, confiram-se os seguintes arestos de ambas as
Turmas Criminais desta Corte de Justiça:
Documento eletrônico VDA48105216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:40
Código de Controle do Documento: 96ac87a0-59b8-45ab-8fbf-c9feefcada61

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial, mantendo a não aplicação da minorante prevista no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em virtude da dedicação do acusado a atividades
criminosas.
II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a não aplicação da
minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, está
devidamente fundamentada, considerando a primariedade e bons antecedentes do acusado, e
se a Súmula n. 7/STJ impede o reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática fundamentou-se na presença de
elementos concretos que indicam a dedicação do acusado a atividades criminosas, como a
apreensão de 320g de maconha, balança de precisão, denúncias e investigações prévias que
atestavam o tráfico habitual, afastando a aplicação da minorante.
4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias demandaria reexame de fatos e provas, o
que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
5. A parte recorrente não apresentou novos fundamentos que justifiquem a adoção de
solução diversa daquela implementada na decisão monocrática.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido. (...) (AgRg no AREsp 2846059 / MG, Relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJEN
)
08/04/2025
15/04/2025

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÂNSITO EM
JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, já transitado em julgado, que condenou a paciente à pena de 6
anos, 5 meses e 23 dias de reclusão por tráfico de drogas, sem reconhecimento da minorante
do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado após o trânsito em julgado da
condenação, por meio de habeas corpus, alegando-se que os fundamentos utilizados para
afastar a minorante foram inidôneos.
III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para
processar habeas corpus que substitua revisão criminal de acórdão já transitado em julgado,
conforme o art. 105, I, "e", da Constituição Federal.
4. A decisão agravada foi mantida, pois não há ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a dedicação a atividades criminosas pode ser
demonstrada por elementos concretos, além da quantidade de drogas apreendidas, como a
apreensão de petrechos típicos do tráfico e denúncias prévias.
Documento eletrônico VDA48105216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:40
Código de Controle do Documento: 96ac87a0-59b8-45ab-8fbf-c9feefcada61

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. (...) (AgRg no HC 949216 /
MG, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
11/03/2025
)
20/03/2025

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
ECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. LEGALIDADE. PENA-
BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÕNEA E PROPORCIONALIDADE
NO AUMENTO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 10. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais
sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem
integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3
(dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
11. No presente caso, verifica-se que os fundamentos utilizados pela Corte de origem
para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em que dizem respeito à dedicação do
agravante à atividade criminosa (tráfico de drogas), não se tratando de traficante ocasional,
situação que corrobora a conclusão de que se dedicava às atividades ilícitas, o que justifica o
afastamento da redutora do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006. Assim, para se acolher a tese
de que ela não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o benefício do tráfico
privilegiado, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas,
procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da
Súmula n. 7/STJ.
12. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 2675519 / MG, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
27/08/2024
)
03/09/2024

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA48105216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 10/06/2025 12:19:40
Código de Controle do Documento: 96ac87a0-59b8-45ab-8fbf-c9feefcada61

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.050.649 / SP
Número Registro: 2023/0033507-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013628520218260079 15013628520218260079272021 272021
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDRE FELIPE FIM
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: LEONARDO SIQUEIRA DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE FELIPE FIM
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48336486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:10
Código de Controle do Documento: 49bf8c3f-3a8d-4373-b7ae-63a0d27e09cf

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:31:10
Código de Controle do Documento: 49bf8c3f-3a8d-4373-b7ae-63a0d27e09cf